Tribunal: STF
Processo: MS 23195
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Demissão do
 cargo de professor
assistente.
                        - Improcedência das alegações de que, no
 processo administrativo,
não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
 com ofensa,
portanto, do princípio do devido processo legal.
                        - Também não são procedentes as alegações de
 que houve ilegalidade
no exame das provas. E de que o processo administrativo em causa seria
 nulo por exceder
o prazo de 120 dias previsto no artigo 152 da Lei nº 8.112/90.
                        - Finalmente, não há, no  caso, reformatio in
 peius.
                        Mandado de segurança indeferido.